Tribunal: STF
Processo: ARE 1399459
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA IMPOSTA PELA CORTE DE ORIGEM. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL RELATIVO À PRETENSÃO DEDUZIDA NO RECURSO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ICMS. BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. RE 574.706. MODULAÇÃO DA EFICÁCIA DA TESE VINCULANTE. SUCUMBÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO.



    1. São manifestamente improcedentes os embargos de declaração, inexistindo quaisquer dos vícios apontados, restando nítido que se cuida de recurso interposto com o objetivo de rediscutir a causa e manifestar inconformismo diante do acórdão embargado. Neste sentido, cabe pontuar que as alegações não envolvem omissão, contradição ou obscuridade sanáveis em embargos de declaração, mas efetiva impugnação ao acórdão embargado, que teria incorrido em error in judicando, desvirtuando, pois, a própria natureza do recurso, que não é a de reapreciar a causa como pretendido. 



    2. Com efeito, não se cogita de omissão no julgado, dado que, expressamente, apontou o acórdão embargado as razões pelas quais não foi aplicada a verba honorária com os critérios ora postulados pela embargante. Assim, demonstrando inexistência de qualquer vício, registrou o acórdão embargado que: ‘Na espécie, considerando o critério adotado pela Suprema Corte, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é aplicável, de modo que o indébito fiscal deveria ser limitado aos recolhimentos efetuados a partir de 16/03/2017, e não como constou do julgamento anterior da Turma. Sucede, porém, que, conforme restou observado no acórdão recorrido, a inexigibilidade para ressarcimento do indébito fiscal foi adstrita a período anterior a 16/03/2017 - no caso, conforme inicial, entre março/2012 a dezembro/2014 -, a demonstrar que, em razão da modulação da declaração de inconstitucionalidade, não existe indébito fiscal a ser objeto de ressarcimento em favor do contribuinte, sendo o caso, assim, de acolhimento do juízo de retratação para julgar improcedente o pedido’. 



    3. Concluiu o acórdão, assim, que: ‘Em razão da sucumbência, inverte-se a condenação em verba honorária fixada na origem, ficando prejudicada a imposto pelo decaimento recursal, a incidir sobre o valor atualizado da causa, dispensada a liquidação a que se referiu o acórdão recorrido no contexto de julgamento de mérito não mais subsistente’.



    4. Perceba-se que não se adentrou no exame do valor da verba honorária, até porque o acórdão objeto de retratação, havia confirmado sentença que determinara apuração na fase de liquidação de sentença, tendo sido dispensada liquidação a partir da condenação, uma vez que não mais subsistente, sem prejuízo do arbitramento posterior da verba honorária diante da improcedência do pedido, a incidir sobre o valor atualizado da causa, de modo que o intento de antecipar tal condenação para o valor indicado nos embargos de declaração configura revisão do critério adotado no julgamento, buscando modificá-lo, e não suprir omissão do acórdão recorrido. 



    5. Evidenciado, pois, que o acórdão embargado tratou de forma expressa, lógica e motivada dos pontos reputados omissos no recurso que, em verdade, pretende, não suprir vício pertinente à via eleita, mas fazer prevalecer solução contrária, que lhe seja mais favorável, e, assim, rediscutir a causa, formulando pretensão que, além de ser imprópria, sugere o intento meramente protelatório da atuação processual. 



    6. Como se observa, não se trata omissão, nem de qualquer outro vício sanável na via eleita, pois o que se pretende é rediscutir a matéria decidida, alegando que houve error in judicando, o que não se presta à discussão em embargos de declaração. Se tal motivação é equivocada ou insuficiente, fere normas ou contraria julgados ou jurisprudência, deve a embargante veicular recurso próprio para a impugnação do acórdão e não rediscutir a matéria em embargos de declaração. 



    7. Por fim, embora tratados todos os pontos invocados nos embargos declaratórios, de relevância e pertinência à demonstração de que não houve qualquer vício no julgamento, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo Civil em enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que inadmitido ou rejeitado o recurso, para efeito de prequestionamento, pelo que aperfeiçoado, com os apontados destacados, o julgamento cabível no âmbito da Turma. 



    8. Embargos de declaração rejeitados. (e-doc. 35)



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, busca a parte recorrente pela redução da verba honorária de sucumbência a que foi condenada. Assim, argui que “[a]dmitir-se que os ônus sucumbenciais sejam totalmente invertidos como pretende o acórdão guerreado é ignorar por completo a interpretação constitucional dada ao art. 195, inciso I, b da Constituição Federal, especialmente de que a base de cálculo do PIS e da COFINS não pode extravasar, sob o ângulo do faturamento, o valor do negócio, ou seja, a parcela recebida com a operação mercantil ou similar.” (e-doc. 37).



    É o relatório.



    Decido.



    3. De plano, cumpre assentar que a discussão atinente à fixação do quantum da verba honorária advocatícia, e da parcela em que a parte sucumbiu no processo, dá-se em plano infraconstitucional, sem atingir diretamente a Carta da Republica, de qualquer modo. 



    4. De mais a mais, o art. 195, inc. I, al. “b”, da CRFB, apontado como dispositivo constitucional supostamente violado no acórdão recorrido, não condiz com a pretensão ora veiculada, mas apenas com a temática de fundo do processo. Por isso, incidem os óbices dos enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do STF.



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    5. Destarte, por qualquer ângulo que se analise o recurso, inviável a abertura extraordinária.



    6. Para a espécie, inclusive, válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator